Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700326-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA MENDES LIMA AGRAVADO: LUIZ HUMBERTO VIEIRA GUIDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento distribuído em duplicidade tendo em vista o processo 0700325-54.2025.8.07.9000. Cancele-se a presente distribuição. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora